Tribunal: TJDFT
Processo: 0741854-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741854-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALICE DECORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO ALICE DECORAÇÕES EIRELI – ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (monitória) movido contra GLÁUCIA RODRIGUES DOS SANTOS, que indeferiu pedido de penhora sobre percentual do salário da devedora, in verbis: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora, para fins de satisfação do crédito. Decido. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que as verbas salariais sãoabsolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas do devedor. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não vem admitindo, sequer, a penhora de 30%, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também vem entendendo pela impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Nesse sentido: [...] Deste modo, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 68413454. Concedo o prazo de 15 dias para o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal de evidência, para penhorar 30% do salário da agravada-executada, aduzindo que “o pedido constante neste recurso já foi apreciado e deferido em favor da agravante no julgamento do Agravo de Instrumento no 07005594620208070000, proferindo o acórdão no 1242761, restando evidente do direito pleiteado (art. 311, inciso IV do CPC)” (id. 19871720, pág. 6). No entanto, observado o disposto no parágrafo único do art. 311, a hipótese descrita no inc. IV, invocada pela agravante-exequente, não será objeto de decisão liminar do Magistrado, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora